Tribunal: STF
Processo: ARE 1541071
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. SÚMULA 279 DO STF. REVALORAÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundamentando-se na necessidade de reexame fático-probatório - Súmula 279/STF. Nas razões do extraordinário, sustenta-se a nulidade das provas por ofensa à inviolabilidade de domicílio (CF, art. 5º, XI) e por descompasso com o entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ofensa ao direito fundamental à inviolabilidade de domicílio diante de ingresso policial sem mandado e supostamente sem consentimento do morador; e (ii) estabelecer se o exame da legalidade dessa medida demanda reexame de provas no caso concreto, a atrair a incidência da Súmula 279 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O acórdão recorrido reconhece a legalidade do ingresso, amparando-se na situação de flagrante delito e no consentimento do morador, conforme depoimentos dos policiais considerados válidos pelas instâncias ordinárias.



    A pretensão recursal demanda revaloração de provas para infirmar a conclusão sobre o consentimento e a existência de flagrante, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    Não há elementos jurídicos suficientes no recurso para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida.



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido.